Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-38.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à análise da abusividade da taxa de juros pactuada, correspondente a 12,47% ao mês (317,97% ao ano), a qual ultrapassaria em 319% a média divulgada pelo BACEN à época.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não analisar, de forma específica, a alegada abusividade da taxa de juros contratada, à luz das peculiaridades do caso concreto, conforme exigência do art. 1.022, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do julgado.
4. Contudo, no caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões relevantes, não havendo as omissões apontadas.
5. Não há omissão no acórdão que apreciou as questões essenciais, apresentando razões de decidir, dispositivos legais e jurisprudência pertinente. A mera insatisfação com a conclusão não configura vício de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. As omissões não se verificaram, na espécie, haja vista que examinadas efetivamente as assertivas da parte e afastadas de forma clara, lógica e coerente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o; 1.022, II; 1.025. CDC, arts. 6o, V e VIII; 39, V; 51, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 382; Tema Repetitivo no 27 do STJ; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS; TJDFT, Acórdão 1710909, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 01.06.2023.